Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709163-61.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ELENI SILVA ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o banco agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por perda superveniente do objeto, ante a realização de acordo entre as partes. Brasília, 4 de outubro de 2023 13:21:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador